Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600202-59.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Órgão julgador: EMBARGANTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600202-59.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600202-59.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600202-59.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela Coligação Política de Mãos Limpas em
face de Gideon Oliveira do Nascimento para reconhecer a propaganda eleitoral irregular de URLs
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_a
ds&country=BR&id=958871084617307&view_all_page_id=361475437970119,
https://www.facebook.com/ads/library/?id=373465100455749 e
https://www.facebook.com/gideonsjp/posts/779976842786641 e aplicar ao representado a multa de
R$ 11.000,00 (onze mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. (Representação eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pela Coligação
Política de Mão Limpa em face de Gideon Oliveira do Nascimento, com fulcro no art. 96 e seguintes
da Lei 9504/97 e na Resolução nº 23.610/19, visando apontar irregularidades em conteúdos
patrocinados no Facebook do Representado, pois o impulsionamento do post foi pago por pessoa
física, sua esposa, conforme informação constante em seu perfil no Instagram, sem qualquer
ligação com o PSD ou com a Coligação integrada pela agremiação. Evidenciou-se também,
irregularidades em publicações de divulgação do Representado, feitas no dia 27 e 28/09/2020,
quanto à identificação do conteúdo. Portanto, além da contratação do impulsionamento feito de
forma irregular, não contém indicação do CNPJ da campanha e a expressão "propaganda eleitoral"
como determina a Resolução nº 23.610/19, art. 29, §. Inobstante a isso, foram impulsionadas
propagandas negativas referentes ao atual prefeito de São José dos Pinhais e candidato à
reeleição, Antonio Benedito Fenelon. Assim, em resumo, as publicações realizadas no perfil do
Representado, constante na biblioteca de anúncios do Facebook, são irregulares; trechos
veiculados: "Gideon Oliveira. Agora, oficialmente sou candidato a vereador em São José dos
Pinhais. Nossa cidade precisa de pessoas com coragem e ousadia para tirar a mudança do
discurso e trazer para realidade. #vote55655 #Gideonnacamara"; "Minhas propostas para São José
dos Pinhais - causas animais"; "Eleições chegando, né meu filho? Prefeitura de São José dos
Pinhais inicia obras de melhoria na Avenida Rui Barbosa"; "Abusrdo! Prefeitura de São José dos
Pinhais diz que cidadão não tem direito de saber como dinheiro público destinado à publicidade é
gasto! Para a Prefeitura, isso seria um abuso ao direito da informação....Porque tanto medo em ser
transparente com os gastos públicos, prefeito Toninho Fenelon II?"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15865
366
02/11/2020 12:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.717

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600202-59.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR062051
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR022076
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
–
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA
ANTECIPADA – MEIO PROSCRITO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO COM A DECISÃO –
PREQUESTIONAMENTO FICTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.A matéria reputada como contraditória pelo embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo o vício alegado, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.De acordo com o artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil, é possível o
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de
declaração, mormente quando as teses de defesa foram, ainda que implicitamente,
rechaçadas quando do julgamento da matéria de fundo.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 15865366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GIDEON OLIVEIRA DO
NASCIMENTO, com o objetivo de aclarar suposta contradição existente no Acórdão nº56.441
(ID 11361316), que conheceu e julgou parcialmente provido o recurso eleitoral interposto pelo
embargante, apenas para diminuir o valor da multa pelas postagens consideradas como
propaganda eleitoral negativa antecipada.
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 12258366), em síntese, que:
a) as conclusões expressas no acórdão são contraditórias e colidentes com o previsto no artigo
36-A da Lei nº9.504/97;
b) inexiste qualquer conteúdo propriamente eleitoral na postagem;
c) o embargante apenas possuía o intuito de manifestar seu direito de liberdade de expressão,
nele contido o direito de crítica, ainda que ácida, não tendo nenhum cunho político ou
partidário;
d) a promoção de candidatura pode ser dar por comparação e críticas dirigidas aos
adversários, sendo livre a manifestação de pensamento (art.57-D da Lei de Eleições);
e) a postagem impugnada traz uma sátira política, amparada pela liberdade de expressão e de
manifestação de pensamento positivado na Constituição Federal (art.5º, IV, IX e XIV), não
cabendo intervenção da Justiça Eleitoral;
f) o art.57-C não dispõe sobre a exclusividade de que as publicações impulsionadas sejam
somente benéficas aos candidatos.
3.Por fim, requereu os esclarecimentos apontados e o prequestionamento do artigo 57-C da Lei
nº9.504/97 frente aos dispositivos do artigo 5º, incisos IV, IX e XIV da Constituição Federal.
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
Num. 15865366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092

2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição
no acórdão embargado, notadamente em relação ao previsto no artigo 36-A da Lei
nº9.504/97, vez que inexistente qualquer conteúdo propriamente eleitoral na postagem. Afirmou
ainda que a postagem estava dentro da liberdade de expressão do embargante (art.57-D da Lei
de Eleições).
4.Em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer contradição, vez
que a matéria foi devidamente e claramente tratada no acórdão recorrido, conforme se
depreende da fundamentação (ID 11361316):
“Da postagem realizada em 24.09.2020 – propaganda antecipada negativa impulsionada:
4.A postagem impugnada possui o seguinte conteúdo:
(...)
5.De fato, verifica-se que a publicação ocorreu no dia 24.09.2020, ou seja, anteriormente ao dia
26.09.2020, data em que está autorizada a propaganda eleitoral para as Eleições 2020,
conforme previsto pela EC nº107/2020.
6.Incontroverso também que foi contratado impulsionamento em relação a esta postagem.
Igualmente evidente que não se adequa a nenhuma das hipóteses permissivas do artigo 36-A da
Lei de Eleições.
7.Sobre a propaganda antecipada, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do
AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242, debateram exaustivamente a matéria, restando fixadas as
seguintes diretrizes:
“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer conteúdo
direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em "indiferentes eleitorais",
situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça Especializada; e,
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o
exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos
de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão
econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE. Agravo de
Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018) (grifo nosso).
8.Conforme se depreende, os ministros ressalvaram que, embora o material impugnado não
caracterize propaganda antecipada, pela ausência de pedido explícito de voto, é preciso analisar
se: I) houve opção pela exaltação de qualidades próprias do representado para o exercício de
Num. 15865366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092

mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo; II) caso
positivo, se foram observados os seguintes ônus e exigências: a) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e b) respeito ao
alcance das possibilidades do pré-candidato médio.
9.Revela-se lógico que estes requisitos são aplicáveis também, de maneira inversa, para os
casos de propaganda negativa, como nos presentes autos.
10.Pois bem, em que pese a referida propaganda não contenha pedido explícito de não voto, é
claro seu conteúdo eleitoral vez que, além de citar expressamente as eleições vindouras, ainda
se utiliza da imagem do atual Prefeito da cidade, em caráter irônico.
11.Desta forma, passando para a análise do segundo requisito fixado pelo paradigmático
julgamento do TSE, necessário se analisar se a propaganda seria proscrita durante o período
eleitoral.
12.Sobre as postagens impulsionadas no período eleitoral, assim dispõe o artigo 57-C, §3º, da
Lei de Eleições:
“Art.57-C - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
Internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(..)
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de Internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”
(grifos nossos).
13.O artigo 29 da Res. TSE nº23.610/2019 detalha os requisitos que devem ser observados para
a utilização do impulsionamento:
Art.29 - É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº9.504/1997, art.57-C, caput).
§1º - É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet
em sítios (Lei nº9.504/1997, art.57- C, §1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§2º - A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a
R$30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº9.504/1997, art.57-C, §2º).
§3º - O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
Num. 15865366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092

país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa (Lei nº9.504/1997, art.57-C, §3º).
§4º - O representante do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa
do administrador financeiro da respectiva campanha.
§5º - Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral"
(grifos nossos).
14.Analisando os referidos dispositivos legais, depreende-se que o impulsionamento, além de
cumprir com diversos requisitos objetivos, deve ser levado a feito para “promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações”. Ou seja, é vedado, dentro do período eleitoral, o
impulsionamento de conteúdo negativo em relação aos candidatos e às agremiações. Assim,
seguindo as diretrizes fixadas pela jurisprudência do TSE, tal meio de propaganda seria
igualmente vedado durante o período da pré-campanha.
15.No caso em apreço, como bem reconhecido pela sentença, a ilegalidade da propaganda está
justamente no fato do recorrente de realizar impulsionamento de postagem com conteúdo
negativo ao atual prefeito de São José dos Pinhais e candidato à reeleição.
16.Veja-se que a postagem visa transparecer que o candidato somente iniciou a realização das
obras na Av. Rui Barbosa em razão da proximidade das Eleições de 2020, visando atribuir a ele
uma imagem negativa, de político que somente atua às vésperas do período eleitoral.
17.Sobre a vedação do impulsionamento de propaganda negativa no período da pré-campanha,
já decidiu recentemente esta Corte, senão vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. INDIFERENTE ELEITORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROPAGANDA NEGATIVA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA
HEGEMÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Claramente impugnada a matéria atinente à relevância eleitoral da peça publicitária e
expressamente requerida a reforma da sentença para reconhecê-la como ilícito eleitoral, o
fato de o Recorrente não se ter utilizado, de forma explícita, da locução "indiferente
eleitoral" não pode ser equiparado à ausência de relação dialógica entre a sentença e as
razões recursais. Inteligência do Princípio da Devolutividade Recursal. Precedentes deste
Regional.
2.Peça publicitária constituída por imagem de pré-candidata, com os olhos substituídos por
moedas e expressão depreciativa, sem vinculação com nenhum fato. Efeito inverso ao de
promoção pessoal.
3.Estando assente na jurisprudência que a promoção pessoal não se enquadra no
conceito de indiferente eleitoral, por idêntico raciocínio alcança-se a compreensão de que
a desconstrução da imagem pública de pré-candidato também possui relevância eleitoral.
4.Ressalvando entendimento pessoal mas privilegiando o Princípio da Segurança Jurídica
e a estabilidade da jurisprudência eleitoral, estando consolidada a interpretação de que o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedada durante a campanha, também
o é na pré-campanha. Precedentes do TSE e deste Regional.
5.Recurso de que se conhece e a que se dá provimento (TRE-PR. RE
0600062-25.2020.6.16.0199. Acórdão nº56.334, Relator Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Publicado em sessão. 30.09.2020).
Num. 15865366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092

18.Assim, a utilização de meio proscrito durante o período eleitoral – impulsionamento de
propaganda negativa – evidencia a ilegalidade do material, devendo a sentença ser mantida
neste tocante”.
5.Denota-se da decisão que a publicação foi analisada conforme as disposições eleitorais
sobre a matéria, bem como nos termos da jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal Regional Eleitoral sobre a matéria.
6.Portanto, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto à decisão expressa no
acórdão originário, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
7.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada contradições a serem integradas.
8.Finalmente, o embargante pugna pelo prequestionamento do artigo 57-C da Lei nº9.504/97
frente aos dispositivos do artigo 5º, incisos IV, IX e XIV da Constituição Federal.
9.Conforme preconiza o artigo 1.025
do novo Código de Processo Civil, é possível o
[2]
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de declaração.
10.Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos pelas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO. DETRAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1.O
CPC/2015 adotou a possibilidade de prequestionamento ficto, decorrente da oposição de
embargos de declaração, conforme previsto no art.1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (..) (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº46593, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).

ELEIÇÕES 2016 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL NÃO
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS
INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.1025 DO CPC -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração que visam rediscutir a matéria
julgada e que não demonstra erro, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão hostilizado,
impõe a sua rejeição. 2.A clara insatisfação quanto ao resultado do julgado da matéria de mérito
discutida - devidamente esclarecida e fundamentada - por si só não acolhe os aclaratórios. 3.No
caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão, contradição ou
obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão considerados
incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art.1025 do novo Código de
Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 4.Embargos conhecidos e
rejeitados (TRE/PR. RE nº31432, Acórdão nº52781 de 25/01/2017, Relator Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2017).
11.Seguindo esta regra, entende-se, salvo melhor juízo, cumprido o pleito de
prequestionamento dos dispositivos mencionados pelo embargante. Ora, se o artigo 57-C da
Num. 15865366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092

Lei de Eleições foi aplicado e utilizado como fundamento para a decisão, é lógico que se
entende que este dispositivo não viola o previsto no artigo 5º, incisos IV, IX e XI, da
Constituição Federal.

12.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto pelo conhecimento
dos embargos declaratórios interpostos por GIDEON OLIVEIRA DO
e, no mérito, pela sua rejeição
NASCIMENTO
.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
[1]
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
[2]
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600202-59.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN - EMBARGANTE: GIDEON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - Advogados do
EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 - EMBARGADO:
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados do
EMBARGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR0042986, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR062051, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR022076.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 15865366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15865366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 02/11/2020 12:07:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110212071273400000015288092
Número do documento: 20110212071273400000015288092